Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-60.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704945-60.2018.8.07.0010 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDO: MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOLO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dolo não se presume das circunstâncias de fato, devendo ser provado por quem o alega. No caso, a autora-apelante não comprovou que foi enganada, mormente se considerado que os depoimentos colhidos atestam que a venda de imóveis na região, nos moldes celebrados pelas partes, constitui prática corriqueira. Não demonstrado fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), a improcedência do pedido inicial é medida impositiva. 2. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida. O acórdão suso referido restou integralizado por meio do julgamento de embargos de declaração, aos quais se concedeu efeitos infringentes para “reconhecer o inadimplemento da compradora-embargada, porquanto, à luz do art. 397 do Código Civil, desnecessária a notificação extrajudicial do comprador para fins de constituição em mora quando a obrigação, positiva e líquida, possui termo, como na hipótese em exame” (ID 24771767 - Pág. 4). A recorrente aponta violação aos artigos 7o, 329 e 502, todos do Código de Processo Civil, sustentando que ao analisar o argumento relativo à inadimplência – suscitado somente em sede recursal e, portanto, caracterizando-se como nítida inovação à causa de pedir –, a turma julgadora violou, a um só tempo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, a teoria da substanciação, a estabilização da demanda, o princípio da adstrição, além de extrapolar os limites da coisa julgada e, especialmente quanto à coisa julgada, assevera que tramita na a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cidade Ocidental/GO, ação de investigação de paternidade, em que foi homologado acordo no sentido de que a "ora Recorrente não poderia realizar nenhum pagamento diretamente aos herdeiros indicados na escritura, dentre eles a ora Recorrida”. Alega também que o acórdão afrontou os Decretos-Leis 58/1937, 745/1969, e as Leis 6.799/1979, 4.864/1965 e 4.591/1964, além do enunciado 76, da Súmula do STJ, porquanto deixou de observar a existência de cláusula expressa na escritura de venda e compra, dispondo acerca da necessidade de houvesse notificação para a constituição em mora. Deixa, contudo, de particularizar os dispositivos que entende agredidos. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 7o, 329 e 502, todos do CPC, pois a conclusão da turma julgadora, ao julgar os aclaratórios opostos pela ora recorrente, consignou o seguinte, verbis: “(...)afastada a anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes, à míngua de vício de consentimento, a decisão colegiada anterior (id. 21747464) descuidou da questão atinente à resolução do contrato por inadimplemento, trazida sumariamente ao final da peça inaugural. Anotou, por conseguinte, que o pleito omisso seria julgado imediatamente, na forma prevista no art. 1.013, §§ 1o e 3o, inc. III, do CPC. Adiante, o aresto assentou que a parte autora, ora embargada, alega que a ré-embargante não pagou o preço avençado na escritura de compra e venda do imóvel, haja vista o inadimplemento da importância de R$ 54.616,62, que seriam pagos em 17 parcelas a partir de 16.03.2018 (id. 14610472 – p. 3/4), mediante depósitos na conta da Caixa Econômica Federal no 00043954-6, agência 0668, de titularidade da autora, acostando à exordial os extratos da sua conta, com o escopo de demonstrar a aludida inadimplência. Registrou, ainda, que na contestação, a ré-embargante Santa Maria Empreendimentos Imobiliários, promitente compradora, não impugna os documentos colacionados pela autora/embargada, tampouco refuta o inadimplemento. Nesse contexto, descabido reputar que o art. 475 do Código Civil foi citado na exordial fora do contexto e somente foi ponderado em sede recursal, em razão da improcedência da tese de vício de consentimento. Ao revés, da análise dos argumentos transcritos alhures, vê-se que o pleito de rescisão contratual por inadimplemento foi escorreitamente fundamentado. Noutro giro, o decisum explanou, com base nos extratos bancários da autora, os quais confirmam que as parcelas não foram depositadas conforme acordado, ser imperativo reconhecer o inadimplemento da compradora-embargante, porquanto, à luz do art. 397 do Código Civil, desnecessária a notificação extrajudicial do comprador para fins de constituição em mora quando a obrigação, positiva e líquida, possui termo, como na hipótese em exame. Enfim, não há falar em novação, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a embargada informou o ajuizamento da presente demanda (id. 26378048 – p. 2) e não requereu o cumprimento de sentença nos autos da investigação de paternidade n. 5542812- 52.2018.8.09.0164, onde outros herdeiros postulam o pagamento decorrente da venda de terras à embargante” (ID 29678876). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Descabe transitar o apelo, igualmente, no que tange ao alegado malferimento aos Decretos-Leis 58/1937, 745/1969, e às Leis 6.799/1979, 4.864/1965 e 4.591/1964, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o AREsp 1838273, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021. O recurso não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 76 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029